Tribunal: TJDFT
Processo: 0735119-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735119-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: MANOEL APARECIDO ALVES DA SILVA RECLAMADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Reclamação apresentada por MANOEL APARECIDO ALVES DA SILVA em face de Decisão judicial proferida nos autos do cumprimento de sentença de no 0707570-04.2022.8.07.0018, que condicionou o pagamento dos valores almejados pelo ora reclamante ao trânsito em julgado do AGI n° 0703696-31.2023.8.07.000 – no qual fora julgado procedente o pedido da parte exequente/reclamante para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem, com relação aos valores que se tornaram incontroversos. Em síntese, o reclamante sustenta que o MM. Juízo a quo atuou de forma contrária aos termos da r. Decisão colegiada proferida no bojo dos autos do AGI no 0703696-31.2023.8.07.0000. Assim, pleiteia a concessão da tutela recursal antecipada e, no mérito, sua confirmação, determinando ao Juízo vergastado da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que dê prosseguimento regular ao cumprimento de sentença, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento sobre o valor incontroverso da dívida na forma da lei, afastando-se a condição imposta para o seu pagamento. Tutela indeferida em ID n° 50862711. É o relatório. DECIDO. Conforme o relatado, Cuida-se de Reclamação apresentada em face de Decisão judicial que condicionou o pagamento dos valores almejados pelo ora reclamante ao trânsito em julgado do AGI n° 0703696-31.2023.8.07.000. Dos autos de origem, verifica-se a existência de pronunciamento judicial superveniente à decisão ora impugnada (ID n° 178228935) na qual fora reconhecido o trânsito em julgado do supramencionado Agravo de Instrumento, fixados os valores referentes à parcela incontroversa devida pela parte executada e determinada nova remessa dos autos à Contadoria Judicial, para fins de apuração dos valores devidos a serem pagos mediante precatório. Vejamos: “I – Ciente do v. acórdão proferido pela c. 3a Turma Cível no AI n. 0703696-31.2023.8.07.0000 (ID 177398848). II – No que respeita ao crédito principal, há de se reputar incontroversa a parcela do cálculo do credor não controvertida pelo devedor. Com efeito, não obstante a controvérsia das partes acerca dos critérios para a atualização monetária da verba exequenda, impõe-se reconhecer como parcela incontroversa do crédito principal a importância indicada a menor pelo devedor, segundo os respectivos critérios de atualização monetária por ele utilizados. Em vista do exposto, fixa-se como parcela incontroversa do crédito principal o valor de R$ 9.544,50, atualizado até 30/04/2022, conforme memória de cálculo de ID 137177593. III – Preclusa, remetam-se à Contadoria Judicial para a atualização da parcela incontroversa do crédito principal nos termos alinhavados nesta decisão. Com o retorno dos autos, dê-se vista às partes pelo prazo de DEZ DIAS e somente então tornem conclusos. IV – Não havendo objeção pelas partes, expeça-se precatório para o pagamento da parcela incontroversa do crédito principal, à luz dos precedentes vinculantes do STF consolidados no RE 1205530 (Tema 28) e na ADI 5.534/DF, observando-se ainda os termos dos art. 535, § 4o, do CPC c/c art. 4o, § 4o, I, da Resolução 303 do CNJ, bem como o destaque dos honorários contratuais anteriormente deferido.”. Assim, com a superveniência da mencionada decisão, constata-se a perda de objeto do recurso em tela e sua consequente prejudicialidade. Posto isso, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 31 de janeiro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora